Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-23.2022.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000687-23.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANDREA REGINA SCARPARO DE QUADROS - CPF: 014.738.091-00 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CRÉDITO PESSOAL – TAXA DE JUROS PREFIXADA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – TAXA MÉDIA DO MERCADO – ADEQUAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1. A Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

2. A revisão dos juros remuneratórios somente será possível quando superarem substancialmente a taxa média do mercado empregada à época da contratação.
In casu
, resta claro que a taxa de juros praticada nos contratos debatido nos autos excederam em muito a taxa média de juros praticada à época pela consulta realizada junto ao BACEN.

3. O reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da contratada tem como consequência o dever de ressarcir o contratante naquilo que lhe foi cobrado em excesso, ressarcimento que se fará na forma simples, haja vista a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição financeira, condição
sine qua non
para a condenação da repetição em dobro.

4.
Recurso parcialmente provido
para determinar a revisão de ambos os contratos de empréstimo debatidos nos autos, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado definida pelo Banco Central do Brasil-BACEN à época de cada contratação, bem como, determinar a devolução, na forma simples, dos valores eventualmente pagos em excesso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDREA REGINA SCARPARO DE QUADROS

contra sentença proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário no 1000687-23.2022.8.11.0093
, movida em face de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que
julgou

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo (id. 206765724), sustentando, em síntese, que
“conforme julgou o STJ no Resp. 1.821.182/RS, por meio do qual restou fixado que “o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos”, sendo que no caso concreto NÃO RESTOU COMPROVADO por parte do banco requerido, qualquer peculiaridade em particular, como se vê em sua peça contestatória”
.

Sustenta que,
“a parte requerida, sem provar qualquer especialidade fática, que justificasse a cobrança de juros à maior, passando a cobrar do recorrido a taxa de juros remuneratórios, nos seguintes percentuais 19,93% a.m. e 784,95% a.a, enquanto que para este período e para este tipo de contrato de empréstimo bancário, a taxa média mensal divulgada pelo BACEN era no importe de 5,27% a.m. e 85,30% a.a”
.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para
“reformar a sentença recorrida para: (I) deferir o pedido para readequar a taxa de juros remuneratórios ao patamar da média calculada para época; (II) determinar que todos os valores pagos indevidamente sejam restituídos em dobro ao Apelante, quanto às rubricas que venham a ser declaradas abusivas com a eventual reforma da sentença primitiva”
.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões (id. 206765727) sustentando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Consta nos autos que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 206803180).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido, ora Apelado, sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto pela Requerente viola o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que da
“mera análise perfunctória do recurso de apelação verifica-se que as argumentações ali externadas não combatem as fundamentações contidas na sentença, porquanto EM MOMENTO ALGUM DEMONSTRA QUALQUER ILEGALIDADE/IRREGULARIDADE OU MÁ-FÉ NO CONTRATO CELEBRADO”
.

Entretanto, vê-se claramente nas razões recursais que a Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pelo Apelado de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a Requerente ajuizou presente
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual Bancária

ao argumento de que em 18 de julho de 2022 celebrou um contrato de empréstimo (id. 206765675) junto à Requerida, contudo no dia 04 de outubro de 2022, com sua situação financeira agravada, precisou realizar um Refinanciamento, conforme o termo de empréstimo em anexo (id. 206765676).

De acordo com os contratos acostados à inicial, o primeiro contrato de empréstimo celebrado (id. 206765675) foi no valor financiado de R$ 1.087,04 (mil, oitenta e sete reais e quatro centavos) a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 288,98 (duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), com taxa de juros de 23,00% a.m. e 1.099,12% a.a.

O segundo contrato/contrato de refinanciamento (id. 206765676) foi celebrado no valor financiado de R$ 2.715,00 (dois mil, setecentos e quinze reais) a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 650,01 (seiscentos e cinquenta reais e um centavo), com taxa de juros de 23,00% a.m. e 987,54% a.a.

Nesse contexto, sustentou que as taxas aplicadas nos mencionados contratos estavam muito acima da taxa média do mercado, que à época de cada contratação perfazia:
i)
taxa anual de 86,50% e taxa mensal de 5,33% (Primeiro contrato - 07/2022);
ii)
taxa anual de 44,58% e taxa mensal de 3,12% (Segundo contrato - 29/11/2021).

Desse modo, pugnou pela procedência da ação para “
r
eadequar as taxas de juros praticadas nos contratos havidos entre as partes, para que incidam apenas e tão somente aquelas praticadas de acordo com a taxa média de juros, conforme apurado pelo Banco Central do Brasil, ou, ao menos, limitando-se ao que foi contratualmente informado, bem como expurgar da taxa de juros as percentagens correspondentes as taxas e tarifas cobradas indevidamente e que acumulam percentagem no todo financiado, e que não poderiam ocupar, visto que são indevidas e oneram indevidamente o consumido”
, bem como,
“declarar a ilegalidade da cobrança de Juros moratórios não contratados ou, contratados em taxa superior a 1% ao mês, caso haja imposição acima do permitido legal, desconstituindo-se sua cobrança”.

E ainda,
“deferir a repetição e/ou compensação de todos os valores tidos por indevidamente cobrados ou revisados com aqueles eventualmente devidos pela parte autora, com a aplicação do art. 42 p. único do CDC, para que tais valores sejam devolvidos em dobro”.

E como prova de suas alegações quanto à taxa média de juros adotada pelo BACEN à época, a Requerente trouxe duas consultas realizadas no sitio do Banco Central do Brasil - BACEN (id. 206765679 e 206765680), além de outras documentações pertinentes.

O Requerido apresentou contestação (id. 206765699) sustentando, em síntese, que “a parte Autora encontra-se com 1 (um) contrato QUITADO e 1 (um) EM ABERTO, por CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA, uma vez que não manteve saldo suficiente em sua conta para que as parcelas fossem descontadas regularmente”, bem como que
“quando da celebração do Contrato no 042150031693, a parte Reclamante optou por utilizar o valor de R$ 2.736,72, para liquidação do Contrato 011960063083, anteriormente celebrado, por meio de Termo de Refinanciamento, sendo liberado ao cliente o valor de R$ 1500,63, em sua conta corrente (Bc. 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 4458- C/C. 100021620-8), o qual corresponde exatamente ao total do empréstimo (R$ 2.715,00) subtraída a quantia supra (R$ 2.736,72)”.

Alegou que,
“a definição pelo Banco Central de uma média de taxas com o objetivo de acompanhar o setor de crédito, sem a necessária segmentação por mercado, implica evidente distorção de dados, afastando da “taxa média” o status de referencial útil para a apuração de suposta abusividade”
.

Em suma, o Requerido fez uma extensa argumentação acerca das características dos contratos celebrados pela Requerente s
ustentando a legalidade das taxas de juros praticadas no contrato e a ausência de abusividade e como prova de suas alegações colacionou aos autos a cópia dos mencionados contratos (id. 206765701 e 206765702) e demais documentos constitutivos.

Diante das circunstâncias narradas, a ação foi
julgada improcedente
, com a condenação da Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o relatado.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu
, a Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo consignado, bem como que posteriormente tenha refinanciado o valor contratado em razão do seu inadimplemento contratual, porém sustenta que as taxas de juros praticadas em ambos os contratos excedem a taxa média fixada pelo BACEN à época de cada contratação, de acordo com as consultas acostadas à inicial (id. 206765679 e 206765680).

Pois bem.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de reconhecer que uma vez comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
, tendo sido tal entendimento matéria de Súmula, inclusive, vejamos:

Súmula 382 do STJ.
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Entretanto, o Tribunal Superior ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA No 382/STJ CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA. 1. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"(Súmula no 382/STJ). 2."A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra
Maria Isabel Gallotti
, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa efetiva anual de 23,91% (fl. 276). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1295204/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013)

Na hipótese, verifica-se que a taxa de juros praticada em ambos os contratos, Contrato de Empréstimo n.o 011960063083 (id. 206765701) e Termo de Refinanciamento n.o 042150031693 (id. 206765702), é de
22,00 % a.m. e 987,22% a.a.
, conforme destacamos:

Segundo informações obtidas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, com base em consulta feita junto ao
“SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais”
, as taxas praticadas à época do primeiro contrato (18/07/2022) eram de
5,33% a.m e 53,36% a.a.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
) e as taxas praticadas à época do termo de refinanciamento (04/10/2022) eram de
5,19% a.m e 56,57% a.a.
, (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), conforme reproduzimos abaixo:

Portanto, resta claro que a taxa de juros praticada nos contratos debatidos nos autos excedeu em muito a taxa média de juros praticada à época pela consulta junto ao Banco Central.

Assim, tenho que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada,
para determinar a revisão de ambos os contratos, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado
praticada à época de cada contratação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM VIRTUDE DE JUROS ABUSIVOS COMBINADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - TAXA JUROS PREFIXADA NO CONTRATO - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - LIMITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação
. Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. O valor estabelecido a título de honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, consoante previsão do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que se verifica na hipótese dos autos.”
(TJ-MT 10468379220208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) (Destaquei)

Quanto à devolução das quantias eventualmente pagas em excesso, o que se verificará após a revisão do contrato em fase de cumprimento/liquidação de sentença,
é cediço que o reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da contratada tem como consequência o dever de ressarcir o contratante naquilo que lhe foi cobrado em excesso,

ressarcimento que se fará
na forma simples
, haja vista a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição financeira, condição
sine qua non
para a condenação da repetição em dobro.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE CONTRATO E FATURAS - ONUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 373, 11, CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO À EPOCA DA TRANSAÇÂO (1,50%) – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDCOCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO - DECAIMENTO DO BANCO APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL -NÃO CONFIGURADO- INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal, situação detidamente demonstrada, ante revelia do Banco ora apelado e ante ausência de apresentação do contrato da avença.

(...)

4.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

5. A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC.”

(TJMT, N.U 1028724- 90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente para
determinar a revisão de ambos os contratos debatidos nos autos (id. 206765701 e 206765702), com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado definida pelo Banco Central do Brasil-BACEN
à época de cada contratação, bem como,
determinar a devolução, na forma simples, dos valores eventualmente pagos em excesso
, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

Em decorrência da reforma da r. sentença, inverto a sucumbência fixada em sentença nos seguintes termos:
“condeno o vencido ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2o, do CPC)”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024